Tribunal: CARF
Processo: 10540.000695/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000695/2010-56
ACÓRDÃO
3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORREIA ANDRADE SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVAS ALEGAÇÕES E TESES DE
DEFESA APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações
de defesa devem ser concentradas na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o
órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob
pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal (artigo
17 do Decreto no 70.235/72).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-035.949, de
29/11/2018, proferido pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
1. Este processo trata de auto de infração lavrado para a constituição de créditos
tributários referentes à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e PIS dos períodos de apuração compreendidos entre 31/01/2007 e
31/12/2007 do Sujeito Passivo CORREIA ANDRADE SUPERMERCADOS LTDA,
doravante denominada de CORREIA ANDRADE.
2. O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora e multa, importa
no valor total de R$ 535.006,72.
3. De acordo com a descrição dos fatos da autuação, esta decorre da seguinte
constatação:
Insuficiência de declaração ou de recolhimento da COFINS devida, apurada
pelo cotejo entre dados informados em DACON e os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados, conforme cálculos descritos às fls.24/27.
4. Cientificada em 19/07/2010, fl.52, a CORREIA ANDRADE apresentou em
09/08/2010, impugnação (fls.55/56), contendo o seguinte:
As contribuições que compõem o Auto de Infração foram recolhidas conforme
consta do Demonstrativo de Apuração de Crédito PIS/COFINS não cumulativos
anexos(1 e 2).
Apresenta duas planilhas contendo os seguintes campos: compras, energia,
vendas, crédito, débito, vendas prod. isentos, base de cálculo débito, compras
prod isentos, base de cálculo crédito.
Anexa darfs contendo pagamentos relativos aos códigos de receita do PIS e
COFINS, fls.59/67.
É o relatório.
No julgamento proferido pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, restou assentado o
que segue:
Mérito
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
3
7. No intuito de comprovar sua razão, o contribuinte afirma que "As contribuições
que compõem o Auto de Infração foram recolhidas conforme consta do
Demonstrativo de Apuração de Crédito PIS/COFINS não cumulativos anexos (1 e
2)".
8. No entanto, olvida o contribuinte que os valores mencionados acima já foram
contabilizados pela fiscalização quando da elaboração do valor devido.
9. Tal fato é perfeitamente esclarecido pelas planilhas de Análise de Dados,
fls.26/27, as quais compõem o Auto de Infração, em que na última coluna,
correspondente ao Valor a ser Lançado, já estão descontados exatamente os
valores apresentados pela defesa referentes aos Darfs de fls.59/65.
10. Considerando que os Darfs apresentados pelo defendente já fazem parte do
cômputo do valor devido, e que além destes documentos o autuado não
apresenta outros pagamentos ou documentos que alterem o valor da exação,
permanece irretocável o lançamento ora implementado.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese
que “Os valores apurados do PIS não cumulativo e da COFINS não cumulativos no demonstrativo n°
16/2019 deste processo não estão de acordo, e estamos apresentando cálculos dos valores
devidamente apurados conforme os anexos 1 e 2, juntados neste recurso utilizados por esta
repartição para apuração dos débito”. Por fim, pugna para que “seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido a reavaliação dos débitos cobrados no processo em questão, e ao
mesmo tempo fazer o abatimento dos pagamentos das contribuições já realizadas através de
DARFS referente aos períodos de apuração apresentados neste processo”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 20/02/2019 (fl.99) e
protocolou Recurso Voluntário em 22/03/2019 (fl.101) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Dessa forma o recurso é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido em razão da
inovação defensiva recursal, com a colação de argumentos não apresentados na petição inaugural,
acarretando, por si só, a sua preclusão consumativa (art. 17 do Decreto no 70.235/72). Vejamos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
4
Não obstante o uso do prazo para interposição de Recurso Voluntário, a
contribuinte apresentou pedido revisão alegando erro nos cálculos efetuados pela Autoridade
Fiscal.
Consta do Recurso Voluntário, os seguintes argumentos de defesa:
DOS FATOS
O presente auto de infração originou-se da falta de recolhimento do CONFINS/PIS
NÃO CUMULATIVOS, devidas na DACON e no DCTF, tendo como fato gerador da
COFINS os períodos de janeiro a dezembro de 2007.
DO DIREITO
As contribuições que compõem o Auto de Infração recolhidas, conforme consta
do Demonstrativo de Apuração de Credito PIS/CONFINS não cumulativos,
conforme anexos juntados neste recurso (1 e 2).
DO MÉRITO
Os valores apurados do PIS não cumulativo e da COFINS não cumulativos no
demonstrativo n° 16/2019 deste processo não estão de acordo, e estamos
apresentando cálculos dos valores devidamente apurados conforme os anexos 1 e
2, juntados neste recurso utilizados por esta repartição para apuração dos
débitos.
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido a reavaliação dos débitos cobrados no processo em questão, e
ao mesmo tempo fazer o abatimento dos pagamentos das contribuições já
realizadas através de DARFS referente aos períodos de apuração apresentados
neste processo.
Ocorre que, na Impugnação, como visto alhures, a empresa se limitou a defender
que “As contribuições que compõem o Auto de Infração foram recolhidas conforme consta do
Demonstrativo de Apuração de Crédito PIS/COFINS não cumulativos anexos(1 e 2)".
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 14, 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que em sede de impugnação não trouxe tais alegações, impossibilitando, assim, que
o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. Oportuna a transcrição:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(..._
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
5
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura desses dispositivos, que regem o Processo Administrativo Fiscal, fica claro
que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura com o oferecimento da impugnação
(art. 14) que, por sua vez, deverá conter todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta defesa, os pontos de discordância em relação àquilo que se contrapõe e as razões e
provas que se pretende produzir (art. 16, III) e que, por fim, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17).
In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior nos ensina que preclusão é
“a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”.
Ainda segundo o mestre, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que
só geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz” 1.
Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado
de natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A Impugnação é a oportunidade
que a recorrente deve deduzir todas as suas razões de defesa, de modo a possibilitar que a
Delegacia de Julgamento faça a apreciação do mérito da demanda. Trazer a matéria apenas em
Recurso Voluntário, além de vedada pelo Decreto 70.235/1972, causaria supressão de instâncias.
Nesse sentido, cito precedente da 3a Turma da CSRF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008 PAF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NOVAS ALEGAÇÕES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
O Recurso Voluntário que nada diz sobre as razões de fato e de direito declinadas
pelo órgão julgador de primeira instância para a manutenção do lançamento, e
apenas lança novas alegações, merecedoras de tratamento consentâneo com o
instituto da preclusão, por não serem veiculadas na primeira oportunidade da
defesa, não deve ser conhecido.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-226.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
6
(Acórdão no 9303-011.746 – CSRF / 3a Turma, Processo no 16682.721169/2011-
76, Redator designado Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 17
de agosto de 2021).
Por conseguinte, entendo que esses argumentos, trazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, não podem ser conhecidos por esse colegiado, dada a ocorrência
de preclusão consumativa.
Além do mais, em seu recurso, a recorrente junta aos autos nova planilha
alegando, genericamente, que os cálculos apresentados não estão de acordo, sem apresentar
qualquer informação sobre o erro nos cálculos, ou documentos que contábeis e fiscais para
embasar sua afirmação, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Ressalta-se que o Recurso Voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação
livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso
seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas
quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Nesse mesmo sentindo também entende a jurisprudência predominante do CARF, a
exemplo do Acórdão no 2202-005.055 de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha De
Medeiros reproduzido, na amenta a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO
DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.648 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000695/2010-56
7
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(Acórdão no 2202-005.055 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10530.720728/2012-69, Sessão de 14 de março de 2019).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 116
DF CARF MF
Original